Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a notícia de que as partes entabularam acordo, inclusive envolvendo o objeto deste agravo, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca de eventual perda do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403